Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710437-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO FERREIRA RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Luciano Ferreira Ramos contra a decisão de ID 34169368, por meio da qual deferi o efeito suspensivo vindicado. Alega o embargante que a decisão padece de omissão, na medida em que, embora tenha sido identificado, por esta Relatora, os requisitos autorizadores tanto da antecipação da tutela recursal, quanto do efeito suspensivo, apenas este foi deferido. Sustenta que o intuito precípuo do agravante é o deferimento da gratuidade de justiça de imediato, sendo que a suspensão do feito na origem seria apenas para que não fosse indeferida a petição inicial durante o processamento do agravo. Argumenta que, deferida a gratuidade, o feito poderá prosseguir na origem, em vista da celeridade e da razoável duração do processo (ID 34372530). Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado, com a concessão de efeitos infringentes à decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, o embargante alega que, embora deferido o efeito suspensivo vindicado, a decisão monocrática restou omissa quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de deferir a gratuidade de justiça, permitindo o prosseguimento do feito na origem. No entanto, depreende-se das razões recursais (ID 34140613) que o embargante se limitou a requerer o efeito suspensivo. Não há, pois, pedido expresso de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A propósito, a mais abalizada doutrina, em comentários ao artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, leciona, in verbis: Não sendo o caso de negativa de seguimento liminar o relator analisará o pedido de tutela de urgência, desde que haja pedido expresso nesse sentido, sendo vedada a sua concessão de ofício. (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. rev. e atual. Salvador/. Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.834) Cumpre destacar, ademais, que a decisão deve circunscrever-se ao pedido, tendo em conta que o magistrado está vinculado aos limites estabelecidos pela lide, em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição. Em outras palavras, deve ser observado o silogismo entre a decisão e o pedido, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita. Veja-se o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 141 - O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492 - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração, devendo o embargante aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora